Tribunal: TJDFT
Processo: 0729476-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE POR TERCEIRO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE TERCEIRO.
1 A decisão, que adequadamente avalia e discorre sobre os pontos pertinentes, cumpre o requisito de fundamentação jurídico-racional, conforme o princípio da livre persuasão racional. Não apresenta, portanto, vício de nulidade por falta de fundamentação, especialmente porque, contrariamente ao alegado pelo agravante, houve adequado enfrentamento das questões levantadas.
2 A exceção de pré-executividade não é o meio processual correto para terceiro, que não faz parte da relação processual, buscar a desconstituição de uma penhora sobre bem do qual alega ser possuidor. Assim, permanece a decisão que, por estas razões, não examinou a petição excecional.
3 AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.